Tribunal: TJSP
Processo: 1010969-98.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Resolução Contratual – Autora que adquiriu títulos de terceiros e os revendeu ao réu – Pretensão fundada no inadimplemento do requerido – Sentença de procedência – Recurso interposto pelo réu – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Prova oral que não se presta a comprovar os fatos alegados – Prova de pagamento que se dá na forma do artigo 320 do CC – Mérito –

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de Resolução Contratual – Autora que adquiriu títulos de terceiros e os revendeu ao réu – Pretensão fundada no inadimplemento do requerido – Sentença de procedência – Recurso interposto pelo réu – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Prova oral que não se presta a comprovar os fatos alegados – Prova de pagamento que se dá na forma do artigo 320 do CC – Mérito – Ausência de correlação da versão sustentada pelo requerido com os documentos constantes dos autos – Sentença mantida – Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.